Tribunal: TJDFT
Processo: 0752807-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0752807-72.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEIA ABREU MACHADO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. TRANSAÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORNECIMENTO DE DADOS AO FALSÁRIO. ENVIO DE SENHA OU QR CODE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que nenhum banco entra em contato com cliente solicitando envio de senha, ou QR CODE, e, portanto, trata-se de causa excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pleiteia seja reconhecida a culpa concorrente, a fim de serem divididos, proporcionalmente, os danos materiais, afastando, integralmente, os danos morais. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal. 5. Consta dos autos que a autora recebeu ligações da central de relacionamento do BRB (61- 33221515) (ID 15327621) solicitando seu comparecimento em caixa bancário para troca de senha e validação de QR CODE e que, após o comparecimento em caixa rápido, foi orientada a enviar, via whatsapp, nova senha para um número indicado. Acrescente-se que, com o envio dos dados, houve a realização, sem o seu conhecimento, de um empréstimo consignado e o envio de 2 (duas) TED ́S (ID ́s 15327625, pags. 01 e 02). 6. Não obstante se tratar de relação de consumo, na qual, como é cediço, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), no caso em tela está configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva da vítima. No caso dos autos, trata-se de um golpe que a autora foi a única responsável, uma vez que atendeu às ordens dos falsários e transferir a movimentação de sua conta corrente ao bandido, sem que o recorrente pudesse ser responsabilizado pelos atos livremente praticados pela correntista. Nesse cenário, em que pesem as alegações explanadas pela recorrida, sua conduta foi determinante para o evento danoso. 7. A conduta da vítima, no caso, foi causa imediata do resultado danoso, rompendo o nexo causal necessário para que se configurasse a responsabilidade civil do fornecedor. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados: Acórdão n.1135180, 07287788920188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1121195, 07037826720178070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. No mesmo sentido, é o entendimento do c. STJ: “Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários” (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002)?? (AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). 9. Registre-se, por fim, que não houve condenação em danos morais. 10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 11. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9099/95). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios eventuais da decisão judicial. 3. O embargante alega contradição no acórdão, pois, embora tenha dado provimento ao recurso inominado, manteve a sentença, conforme espelha a parte dispositiva, item 10. 4. Entendo assistir razão ao embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e retificar o dispositivo do acórdão (item 10), de forma que dele conste a seguinte redação: “Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. 5. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada, 6. EMBARGOS ACOLHIDOS. Mantido os demais termos da do acórdão embargado” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, X, da CRFB, em razão o Acórdão recorrido reconhecer a ausência de responsabilidade civil contratiaç Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 28063997. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido fundamentou suas conclusões nos seguintes termos: “No caso dos autos, trata-se de um golpe que a autora foi a única responsável, uma vez que atendeu às ordens dos falsários e transferir a movimentação de sua conta corrente ao bandido, sem que o recorrente pudesse ser responsabilizado pelos atos livremente praticados pela correntista. Nesse cenário, em que pesem as alegações explanadas pela recorrida, sua conduta foi determinante para o evento danoso. A conduta da vítima, no caso, foi causa imediata do resultado danoso, rompendo o nexo causal necessário para que se configurasse a responsabilidade civil do fornecedor.” Portanto, rever a interpretação dada pela Turma Recursal, a fim de se ver subsumida a tese da pretensão deduzida em juízo fundada no enunciado no 479 de Súmula de Jurisprudência do STJ, implica em interpretar a legislação infraconstitucional, no caso, o art. 14, §3o, II do CDC. Não somente, isso, mas o dispositivo constitucional alegado (art. 5o, X da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano material, conforme tema 417 de Repercussão Geral: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640525 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00262) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal